Tribunal: TJDFT
Processo: 0726151-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMA DE AUXÍLIO AO JUÍZO. SNIPER. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de realização de pesquisa de bens em nome do executado, nos sistemas disponíveis ao Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa ao sistema SNIPER para localização de bens e valores em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022).
3.1. A ferramenta é de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país, sendo necessária sua utilização para localização de bens da parte executada.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1649445 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível do TJDFT. Acórdão n.o 2015608 da relatoria do Des. Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível.